Tribunal: TJPA
Processo: 0000052-83.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000052-83.1997.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil e Administrativo. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Pretensão executiva contra a Fazenda Pública. Prescrição quinquenal. Decreto nº 20.910/1932. Súmula 150 do STF. Reconhecimento da prescrição. Ausência de nulidade apesar da falta de prévia manifestação da parte. Inexistência de prejuízo. Princípios da celeridade processual e duração razoável do processo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução referente ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, ao fundamento da ocorrência de prescrição da pretensão executiva em face da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve prescrição da pretensão executiva decorrente de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública;

(ii) se a ausência de prévia intimação da parte para manifestação acerca da prescrição acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

5. Verificado nos autos o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional sem a efetiva satisfação da pretensão executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

6. Embora recomendável a prévia oitiva da parte quanto à matéria prescricional, em observância ao contraditório (art. 10 do CPC), a ausência dessa providência não acarreta nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo processual.

7. Inexistindo argumento apto a afastar a prescrição reconhecida, a manutenção da sentença prestigia os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão executiva contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando-se à execução o mesmo prazo da ação, conforme Súmula 150 do STF.

A ausência de prévia intimação da parte para manifestação acerca da prescrição não enseja nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo e inexistentes argumentos aptos a afastar a prescrição reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 10; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO CHAMON NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CURIONOPÓLIS,
julgou extinto o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 19489675).

O apelante, em suas razões recursais (id. 19489677), sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais tramita desde o ano de 2004 e que ao longo do trâmite processual foram praticados diversos atos destinados ao prosseguimento da execução, inclusive manifestações sobre cálculos e requerimentos de expedição de precatório.

Alega que não houve inércia processual apta a caracterizar a prescrição intercorrente; e que a sentença teria reconhecido a prescrição de forma indevida, razão pela qual requer a reforma da decisão para que seja determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em contrarrazões recursais (id. 19489679), sustenta que a prescrição pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 193 do Código Civil.

Destaca que houve paralisação do processo por lapso temporal superior a oito anos, demonstrando a desídia da parte exequente e que a execução está sujeita ao mesmo prazo prescricional da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, motivo pelo qual requer a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos processuais de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva referente ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Examinando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto alinhada com o conjunto processual e com o entendimento consolidado da jurisprudência.

Inicialmente, cumpre destacar que, nas demandas envolvendo pretensão contra a Fazenda Pública, incide a regra prescricional estabelecida no Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 1º dispõe expressamente:

Art. 1º. “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme sedimentado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No caso concreto, conforme bem destacado nas contrarrazões recursais, o cumprimento de sentença foi promovido anos após o trânsito em julgado da decisão originária, tendo o processo permanecido por longo período sem o impulso necessário para sua efetivação.

Tal circunstância evidencia a ocorrência de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, configurando a prescrição da pretensão executiva, circunstância corretamente reconhecida pelo magistrado de primeiro grau.

Os argumentos trazidos pelo apelante, no sentido de que houve movimentação processual ao longo dos anos, não possuem o condão de afastar a prescrição reconhecida. Isso porque, como ressaltado pelo ente municipal em suas contrarrazões, o transcurso de prazo superior ao quinquênio legal sem a efetiva satisfação da pretensão executiva conduz inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição, sobretudo quando se trata de obrigação direcionada contra a Fazenda Pública.

De igual modo, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a demonstrar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição capaz de modificar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Importa registrar, ainda, que embora o juízo sentenciante devesse oportunizar previamente a manifestação da parte recorrente acerca do reconhecimento da prescrição, em observância ao princípio do contraditório previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, tal circunstância não conduz, no caso concreto, à nulidade da sentença.

Isso porque o próprio conteúdo da apelação revela que o recorrente não apresentou argumento jurídico capaz de afastar a incidência da prescrição, limitando-se a sustentar genericamente a existência de movimentação processual ao longo dos anos, sem demonstrar fato apto a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Assim, ainda que se reconheça a ausência de prévia intimação para manifestação específica sobre a prescrição, eventual retorno dos autos à origem não produziria resultado prático diverso, circunstância que recomenda a manutenção da decisão recorrida em homenagem aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, consagrados no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem admitido a manutenção da decisão quando verificada a inexistência de prejuízo processual, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual
não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026